Tribunal: TJMT
Processo: 1002814-03.2020.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração: 1002814-03.2020.8.11.0028
Embargante: JOSEMEYRE CORREA DO CARMO FERNANDES
Embargada: ENERGISA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/04/2022
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É cediço que cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No entanto, na peça recursal ora em análise não apresenta quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002814-03.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSEMEYRE CORREA DO CARMO FERNANDES - CPF: 980.257.401-53 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022